Tribunal: STF
Processo: MS 40834
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB, em face de ato omissivo atribuído à eminente Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. 
Narra que, em 11.3.2026, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em sede de agravo de instrumento, deferiu pedido de efeito suspensivo obstando a produção de efeitos de ata registrada perante o Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, bem assim restabelecendo Leonardo Alves de Araújo como Presidente eleito do PRTB. 
Afirma que, em 12.3.2026, visando ao cumprimento da deliberação do TJDFT, apresentou, perante o Tribunal Superior Eleitoral, a decisão do TJ, postulando a atualização dos registros partidários nos sistemas oficiais (SGIP e FILIA). Anota, ainda, que o próprio TJDFT expediu ofício ao TSE, que foi recebido em 13.3.2026.
Acentua, entretanto, que, a despeito dos fatos acima narrados, o Tribunal Superior Eleitoral ainda não apreciou o pedido de regularização dos registros partidários, o que, na prática, possibilita que a ata suspensa pelo TJDFT continue produzindo efeitos jurídicos. 
Sustenta, em sede preliminar, a competência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente mandado de segurança em face da ilegal inércia do Tribunal Superior Eleitoral. Assevera a necessidade de superação excepcional da jurisprudência deste STF, na medida em que a impetração perante o TSE seria ineficaz.
Em adição, assinala que o exaurimento dos prazos para filiação partidária e para mudança de partido alinhado à necessidade de preservação de direitos fundamentais leva à conclusão de que deve ser reconhecida, excepcionalmente, a competência desta Corte.
Alega que a omissão do TSE em efetivar a alteração nos sistemas oficiais significa descumprir decisão judicial, representa violação à inafastabilidade da jurisdição, à razoável duração do processo e aos direitos políticos.
Aduz, por fim, que “a manutenção de registros incompatíveis com decisão judicial eficaz implica, na prática, a atribuição de efeitos a ato cuja eficácia foi suspensa, o que não se compatibiliza com o ordenamento jurídico”.
A título de periculum in mora, argumenta que o retardamento da prestação jurisdicional, no caso, a torna inútil e atrapalha a adequada organização do partido em período essencial à preparação das eleições.
Requer, em sede liminar, seja determinado à autoridade coatora que examine, imediatamente, o pedido administrativo formulado ou, subsidiariamente, seja implementada providência apta a assegurar a eficácia da decisão do TJDFT. Postula, no mérito, a confirmação da medida liminar.
O feito foi a mim distribuído, em 2.4.2026, por prevenção à Rcl 89.295/DF.
É o relatório.
Decido.
Registro, de pronto, que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos omissivos ou comissivos praticados pelo Tribunal Superior Eleitoral e por seus membros, por não estar presente na hipótese prevista na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.
Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no § 1º do art. 64 do CPC, a saber:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)

Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, I, da Constituição Federal, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea “d” do inciso I do art. 102 da CF como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais ou Turmas Recursais. 
Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.
In casu, não obstante o impetrante tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado no art. 102, I, “d” da Constituição Federal. 
Na hipótese, esta Corte entende que a competência será do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de modo que é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, ‘a’) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF.” (MS 30.193-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11.5.2011, DJe 6.6.2011)

“Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 38.551-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 3.10.2022, DJe 10.10.2022)

Tenho para mim que, embora o impetrante busque excepcionar – com base na urgência da situação fática narrada – a jurisprudência deste Tribunal sobre a competência para processar e julgar mandado de segurança em face de ato omissivo do TSE, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque a urgência não tem a aptidão de alterar a competência delineada no rol do art. 102 da Constituição Federal. Ademais,  aceitar tal premissa levaria esta Corte a se converter em órgão de revisão direta de atos dos Tribunais Superiores.
Sendo assim, ausente a competência desta Corte para processar e julgar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral, na forma do § 3º do art. 64 do CPC.
Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino, de forma imediata, a remessa dos autos para o Tribunal Superior Eleitoral, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.
Comunique-se, com urgência, à eminente Ministra Cármen Lúcia, Presidente do TSE, a respeito do teor desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 2 de abril de 2026.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente